Tribunal: TJDFT
Processo: 0708148-61.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelos herdeiros contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de aluguéis e indenização por danos morais proposta em face do cônjuge sobrevivente, com fundamento no exercício do direito real de habitação da requerida, viúva do falecido proprietário do imóvel.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de cobrança de aluguéis e de indenização por danos morais da viúva que exerce o direito real de habitação sobre imóvel comum aos herdeiros.
III. Razões de decidir
3. O direito real de habitação, assegurado pelo art. 1.831 do Código Civil, garante ao cônjuge supérstite o direito de residir no imóvel destinado à moradia da família, sem prejuízo da participação na herança.
4. O exercício do direito real de habitação não autoriza a cobrança de aluguéis pelo uso do imóvel por parte do cônjuge sobrevivente, uma vez que a natureza do direito é gratuita.
5. A locação de parte do imóvel e a exploração de atividade comercial de pequena monta pela requerida não descaracterizam o direito de habitação e não retiram o caráter de residência do bem.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao apelo.
______
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.831; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 6o e 11; art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.167/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09/02/2021; TJDFT, Acórdão 1436383, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, j. 06/07/2022; TJDFT, Acórdão 1939741, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 24/10/2024.